Tribunal: TJBA
Processo: 0007597-43.2009.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007597-43.2009.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
SANDRA MARIA DE BARROS SOARES

APELADO: ANTONIO BERNARDO GOMES e outros (12)

Advogado(s)
:
FRANKLIN DEAN DOS SANTOS PEREIRA, JANAINA AGEITOS MARTINS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM CONTRADITÓRIO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente em ação de cobrança de Cédula de Crédito Comercial, extinguindo o processo com resolução de mérito e condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sem prévia oportunidade de manifestação das partes sobre tal fundamento.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença que reconhece de ofício a prescrição intercorrente sem prévia intimação das partes para manifestação viola o art. 10 do Código de Processo Civil e o princípio da vedação à decisão surpresa (preliminar de nulidade); e (ii) saber se, no mérito, ocorreu efetivamente a prescrição intercorrente na ação de cobrança de Cédula de Crédito Comercial ajuizada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A.

III. Razões de decidir

3.
O art. 10 do CPC consagra o princípio da vedação à decisão surpresa, corolário do contraditório substancial previsto no art. 5º, LV, da CF, impondo ao magistrado o dever de submeter ao contraditório prévio qualquer fundamento que pretenda utilizar em sua decisão, mesmo quando se trate de matéria cognoscível de ofício.

4.
A prescrição intercorrente, embora seja matéria de ordem pública, não está excluída da aplicação do princípio da vedação à decisão surpresa, devendo o magistrado, antes de reconhecê-la de ofício, oportunizar às partes manifestação prévia sobre eventuais causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição.

5.
O magistrado de origem reconheceu ex officio a prescrição intercorrente sem haver intimado previamente as partes para manifestação sobre tal fundamento, surpreendendo as partes e violando frontalmente o art. 10 do CPC.

6.
A violação ao art. 10 do CPC gera nulidade absoluta da decisão, constituindo erro in procedendo que fere o modelo processualístico cooperativo pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para observância do contraditório substancial prévio em matéria de ordem pública.

Tese de julgamento:

- O reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente deve ser precedido de intimação das partes para manifestação prévia, em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil e ao princípio da vedação à decisão surpresa.

- A violação ao art. 10 do CPC gera nulidade absoluta da decisão por configurar erro in procedendo incompatível com o modelo processual cooperativo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 10; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.676.027/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.09.2017, DJe 11.10.2017; STJ, Embargos de Declaração no REsp 1.422.606/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23.09.2016.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do da Apelação nº.

0007597-43.2009.8.05.0146
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e apelados , ANTONIO BERNARDO GOMES e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA